Tribunal: TJSP
Processo: 0004348-67.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECEPTAÇÃO - Absolvição. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita da coisa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias que envolveram o fato. Condenação mantida.
PENA – Reconhecimento da atenuante da menoridade. Adequação.
Apelo parcialmente provido.